Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-98.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003522-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (AGRAVADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (AGRAVADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC. O agravante alega a excessividade dos honorários e defende a aplicação do critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de
pré
-executividade se limita à exclusão de sócios sem impugnar o crédito executado, considerando os critérios do art. 85, § 8º, do CPC, e o entendimento do STJ no Tema 1.076.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076 estabelece que honorários sucumbenciais não podem ser fixados por equidade em causas de elevado valor econômico, salvo exceções previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

4. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo sem impugnar o crédito, a jurisprudência admite a fixação equitativa dos honorários, conforme recente decisão no
EREsp
1.880.560-RN.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 20.000,00, reduzidos pela metade, totalizando R$ 10.000,00, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnação do crédito executado. 2. Fixação de honorários deve observar princípios de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 3º, § 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076;
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n.º 1038102-36.2021.8.11.0041. A decisão considerou prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade apresentada pelos sócios Joaquim Augusto Curvo e Domingos Kennedy Garcia Sales, em virtude da retificação da Certidão de Dívida Ativa pelo próprio Estado, resultando na exclusão dos mencionados sócios do polo passivo da execução fiscal
, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, observados os patamares mínimos descritos no art. 85, § 3º, do CPC, com redução à metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC.

A principal argumentação do agravante reside na alegada excessividade dos honorários advocatícios fixados, uma vez que o trabalho desenvolvido pelos advogados dos agravados não demandou grande complexidade, tampouco houve dilação probatória. O Estado destaca que, antes da decisão ser proferida, concordou com a exclusão dos sócios da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que, segundo alega, demonstra a necessidade de aplicar o juízo equitativo, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC.

Sustenta ainda que, mesmo após o julgamento do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a jurisprudência admite a fixação de honorários por equidade quando se tratar de exceção de
pré
-executividade que visa unicamente à exclusão de sócios, sem impugnação do crédito executado. Defende, também, a aplicação da proporcionalidade na condenação, com a divisão do valor da dívida pelo número de executados, conforme prevê a legislação e jurisprudência do STJ.

Em contrarrazões, os agravados sustentam a necessidade de manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que a pretensão do Estado contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidado no Tema 1.076, que proíbe a fixação por equidade em causas de elevado valor econômico
,
e solicitaram a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional recursal.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1038102-36.2021.8.11.0041 contra
Preformax
Transporte e Indústria Plástica S.A., Joaquim Augusto Curvo, Domingos Kennedy Garcia Sales, em decorrência das infrações de “Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF” e “Débito de ICMS - Resolução 007/2008 c/c Decreto Estadual 2686/2010”,
representadas pela inclusão das Certidões de Dívida Ativa nº 2021433388 e 2021435489
, totalizando o valor de R$ 4.270.049,98 (quatro milhões, duzentos e setenta mil, quarenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Em ato posterior na ação de origem, os executados Joaquim Augusto Curvo e Domingos Kennedy Garcia Sales apresentaram exceção de
pré
-executividade, alegando a sua ilegitimidade passiva. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual retificou a certidão de dívida ativa, na qual foram excluídos os nomes dos excipientes.

O juízo a quo considerou prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade, uma vez que o Estado de Mato Grosso retificou a Certidão de Dívida Ativa, resultando na exclusão de Joaquim Augusto Curvo e Domingos Kennedy Garcia Sales do polo passivo da execução fiscal. Assim, extinguiu parcialmente a execução em relação a eles e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, observados os patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados em sede de exceção de
pré
-executividade. No caso em tela, a decisão agravada fixou os honorários sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com os patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2º).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desistência do exequente, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
p
ré
-
executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
p
ré
-
executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade, aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC quando houver reconhecimento do pedido após a exceção de
p
ré
-
executividade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC; Art. 90, §4º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
A
gInt

no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.

(N.U 1026543-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
P
ublicado

no DJE 29/10/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, determinou a exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal e fixou os honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando ocorre a exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

4. A fixação dos honorários com base no valor da causa poderia gerar montantes desproporcionais em execuções fiscais envolvendo múltiplos devedores, justificando, assim, a fixação por apreciação equitativa.

5. A impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

6. O caso em tela apresenta
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, pois não se trata de causa de elevado valor, mas de situação em que o proveito econômico é inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nas hipóteses de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido, sendo o caso de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; L. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 961; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ,
EREsp
1880560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024.”

(N.U 0000883-27.1997.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)

Assim, no caso concreto, sopesando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada, em observância aos parâmetros impostos pelo §8º, do art. 85, do CPC, razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantum que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado, valor este que deverá ser reduzido pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, resultando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em R$
20.000,00
(
vinte
mil reais), a serem reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015, resultando no valor de R$
10.0
00,00
(dez mil reais)
, considerando as peculiaridades do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024